Tribunal: TJES
Processo: 5002584-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002584-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002584-06.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO:
ADMILSON DE SENA TOSO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO PEDIDO INDENIZATÓRIO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DECORRENTES DO ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
ADMILSON DE SENA TOSO
em face de
RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

na qual narra a parte autora, em síntese, ter adquirido veículo perante a primeira requerida, na modalidade de alienação fiduciária junto a instituição financeira, contudo, o veículo teria sido reprovado em duas vistorias realizadas imediatamente após a tradição, com a constatação de diversos vícios ocultos e latentes indícios de adulteração do odômetro, isto é, constatou-se que o automóvel era utilizado como táxi, mas não possuía quilometragem compatível.

Alega-se, ademais, que o veículo possui recall não realizado pela ré, e que em decorrência de todo o descaso com o bem colocado a venda o motor fundiu em prazo inferior a 90 dias, aduz ainda ter comparecido a loja da requerida, sem êxito no distrato, e que em razão da indisponibilidade do bem e necessidade pessoal, o autor alugou veículo compatível, razão pela qual postula a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato acessório, com restituição do valor pago e despesas de aluguel de outro veículo, inversão de multa contratual e reparação moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7265451):

Ante o exposto,
JULGAM-SE TOTALMENTE PROCEDENTE

OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A)
CONFIRMAR
a tutela concedida em id. 23193311, nos seus próprios termos e fundamentos.

B)
DECLARAR
a inexistência do contrato de compra e venda de automóvel celebrado entre as partes,
obrigando-se a ré RR Automóveis a promover a baixa do contrato de objeto dos autos, vinculado ao CPF do autor
, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a requerida, ainda, promover a retirada do veículo Toyota Etios Sd Xs; Ano/mod: 2015/2016; Placa: PPH7D91; Renavam: 01084554809 em até 15 dias úteis sob pena de perdimento do bem.

C)
DECLARAR
a inexistência do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes,
obrigando-se a ré Banco Votorantim a promover a baixa do contrato de nº 12056000224464-01
, bem como a se abster de cobrar ou negativar o autor, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

D)
CONDENAR
a requerida RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA a reparar os danos materiais perpetrados ao autor, totalizando a importância de
R$

20.980,00
(vinte mil, novecentos e oitenta reais) – referentes ao pagamento da entrada, multa contratual e locação de automóvel, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo;

A sentença ainda foi alterada quando o magistrado de origem acolheu os embargos de declaração opostos pelo Banco réu, retificando a alínea “b” do dispositivo para constar (ID 7265464):

B) DECLARAR a inexistência do contrato de compra e venda de automóvel celebrado entre as partes, obrigando-se a ré RR Automóveis a promover a baixa do contrato de objeto dos autos, vinculado ao CPF do autor, bem como proceder a quitação do contrato de alienação fiduciária em nome do autor, no prazo de até 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, inclusive com a garantia das medidas preconizadas no Art. 139, IV do CPC. Devendo a requerida, ainda, promover a retirada do veículo Toyota Etios Sd Xs; Ano/mod: 2015/2016; Placa: PPH7D91; Renavam: 01084554809 em até 15 dias úteis sob pena de perdimento do bem.

Irresignada, a requerida RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 7265466), sustentando, em síntese, a impossibilidade de ressarcimento pelo aluguel do veículo, a inaplicabilidade da cláusula penal, a existência de bis idem na aplicação da multa com a condenação aos danos materiais decorrentes do aluguel de veículo. Pleiteou, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais, dada a ausência de culpa pelos fatos narrados.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 7265471), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7265467 e 7265468.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Rememorando, sucintamente, trata-se de demanda na qual o autor alega que adquiriu o veículo Toyota Etios Placa PPH7D91, na data de 10/08/2022 junto a primeira requerida, ora recorrente e que, no dia seguinte, ao levar o veículo para uma vistoria, este teria sido reprovado em virtude de reparos e questões técnicas, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo o desfazimento do negócio e a devolução dos valores pagos, a multa contratual e o ressarcimento pelo aluguel de outro veículo, totalizando R$ 20.980,00 (vinte mil, novecentos e oitenta reais).

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, era dever da empresa recorrente, fornecedora do produto, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que percebo não ter ocorrido, atribuindo o ônus ao recorrido, consumidor, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Registro que a recorrente, não trouxe documentos aptos a comprovar a manutenção preventiva do veículo adquirido. Desta forma, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Ademais, ainda que a requerida RR Comércio de Veículo alegue não ter contribuído para a fraude, se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria do risco da atividade e, nesse aspecto, não se pode desconsiderar que esta ré atua na atividade de comercialização de veículos usados, tinha a sua disposição instrumentos mais eficientes para constatar a alteração do registro de quilometragem do bem, pouco crível que não tenha questionado a quilometragem de veículo anteriormente utilizado como táxi, de sorte que se a requerida não foi a responsável pela adulteração no odômetro, responderá por esta circunstância, consoante dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, imperioso o registro de que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a transferência do automóvel exige o registro perante do DETRAN/ES, mesmo que para revenda, ou seja, a requerida deveria ter transferido o automóvel para seu nome, não o fez, mas esta circunstância não impede sua responsabilização.

[...]

Além disso, quanto ao suposto vício no motor do automóvel, o que se observa no presente caso é que o veículo apresentava garantia de manutenção de motor pelos três meses seguintes à celebração do negócio ou o percusso de 3.000 km, conforme se depreende do contrato de compra e venda datado de 10 (dez) de agosto de 2022 (id. 21273776) e o requerente juntou aos autos orçamento de retifica ao motor datado em 03/11/2022 (id. 21274227), além de contrato de locação de veículo em 07/11/2022 (id. 21274229), ou seja,
o veículo se encontrava no prazo de garantia concedido pela demandada quando se constatou o travamento do motor.

[...]

Dessa forma, resta evidenciado que o autor adquiriu automóvel com vícios ocultos que, na forma da lei, o tornaram impróprio à sua destinação final. Não se admite que, menos de três meses depois de comprado, o carro exija do comprador gasto de tamanha monta. Se foram necessários, é porque o veículo não estava suficientemente revisado e não foi entregue ao consumidor dotado de condições mínimas.

Assim, diante da demonstração da responsabilidade da requerida pelos vícios apresentados no automóvel, bem como pelo descumprimento dos deveres anexos ao contrato, isto é, a requerida falhou no dever de informação ao deixar de certificar ao consumidor o real estado do bem, julga-se procedente o pedido de declaração de resolução do contratual por culpa da requerida RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS, determinando-se o retorno ao status quo ante nos termos seguintes.

De modo diverso, o autor/recorrido logrou êxito em comprovar (ID 7265385, 7264727, 7264726) que, em pouquíssimo tempo de uso, após a compra do veículo, este já começou a apresentar defeitos diante dos vícios ocultos que o bem apresentava, restando patente o dever de indenizar.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO ADQUIRIDO RECUPERADO DE SINISTRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Tratando-se de vício oculto, nos termos do art. 26, §3º, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O veículo foi adquirido em 20/12/2011 (nota fiscal de fls. 24) e a ação foi ajuizada no dia 02/02/2012. Ainda que se admita que tivesse o apelado conhecimento do vício do produto no dia da sua aquisição, a ação foi ajuizada em menos de 90 (noventa) dias, não havendo que se falar em decadência do direito. 2 - Nos termos ao art. 18 do Código de Defesa de Consumidor a responsabilidade por vícios de qualidade do produto será aferida de forma objetiva, ou seja, não se indaga se o vício decorre de conduta culposa ou dolosa do fornecedor.
3 - Verificada a existência do nexo causal ligando o dano à conduta do fornecedor do produto para que reste caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.
4 - Nos termos do
art. 23 do CDC
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
5 - O veículo negociado entre as partes apresentava vício oculto grave (veículo salvado), que foi omitido do autor/apelado pelo apelante, impossibilitando este de tomar a decisão adequada quanto a sua aquisição, situação que evidencia o direito a rescisão contratual, nos termos do art. 18 supra citado e o retorno das partes ao status quo ante e a devida indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados
. 6 - No caso, evidente a aflição, a frustração e a angústia do apelado ao se ver sem garantia do veículo semi novo adquirido ao ter ciência de que se tratava de automóvel salvado, que sofrera perda total, o que sem qualquer dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 7 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0002162-05.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/02/2019; DJES 20/02/2019). Grifei.

Outrossim, no que se refere à aplicação de multa, também concordo com a conclusão adotada pelo sentenciante, já que pode pleitear o pagamento de multa compensatória, por equiparação, para o caso de descumprimento do contrato.

O contrato firmado entre as partes prevê apenas multa em favor da vendedora (vide ID 7264718 - pág. 03). No entanto, tanto o CDC quanto princípios gerais de direito, além da equidade, apontam como abusiva a prática de impor penalidade exclusiva ao consumidor. De fato tem-se a exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores sejam equilibradas. Tem-se também como um direito básico do consumidor a "igualdade nas contratações" e outros direitos não previstos no CDC.

Destarte, o art. 51 do CDC, ao enumerar algumas cláusulas tidas por abusivas, deixa claro que nos contratos de consumo deve haver reciprocidade de direitos entre fornecedores e consumidores, mostrando-se abusivas, por exemplo, as cláusulas contratuais que:
"IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor"
. Dessa forma, o fornecedor não pode ficar isento de sanção em situações de descumprimento análogas às previstas para o consumidor.

Dessa forma, prevendo o contrato a incidência de multa apenas para o caso de quebra do contrato por parte do comprador, a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor.

Todavia, como apontado nas razões recursais (ID 7265466 - pág. 11), a meu ver, a aludida multa não pode ser cumulada com a indenização decorrente do aluguel do veículo extra pelo autor, por configurar
bis in idem
em desfavor do fornecedor.

Como é cediço, a cláusula penal compensatória aplicada por equidade, em favor do consumidor, tem como escopo a prefixação das perdas e danos para o caso de inadimplemento da obrigação, conforme preconiza o artigo 409 do Código Civil, o que, a princípio, desautoriza o pagamento de indenização além do valor da cláusula, nos termos do que já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"A cláusula penal compensatória, por outro lado, visa a recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento (total ou parcial). Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação". ( REsp nº 1.335.617, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27.3.2014).

Na hipótese dos autos, entendo que o valor desembolsado pelo autor/recorrido para pagamento do aluguel de outro veículo, encaixa-se dentro do conceito de danos materiais e compõem o montante indenizatório devido ao Autor em razão das perdas e danos sofridas decorrentes da rescisão antecipada do contrato por culpa exclusiva da recorrente encontrando-se, portanto, abarcados pela multa contratual.

Neste cenário, não se pode permitir a cobrança conjunta e cumulativa da multa contratual compensatória com valores que compõem a indenização por perdas e danos, sob pena de verdadeiro
bis in idem
e indevido enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra , já que, ambos são decorrentes do mesmo fato gerador, vale dizer, a rescisão antecipada do contrato por culpa exclusiva do requerido/recorrente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EMBARGOS à EXECUÇÃO. Rescisão antecipada do contrato.
Existência de cláusula penal, cuja finalidade é delimitar, antecipadamente, o valor da reparação por perdas e danos decorrentes da inexecução do contrato, o que se mostrou plenamente cabível no caso em análise. Impossibilidade de cumulação com indenização suplementar, sob pena de bis in idem.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO."(TJSP; Apelação Cível 1015466-29.2020.8.26.0224; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021). (destaquei).

LOCAÇÃO. Ilegitimidade passiva da imobiliária. Administradora que age como mandatária da locadora, nos termos do artigo 653 do Código Civil. Vícios ocultos no imóvel locado. Infiltração nas paredes, entupimento de pia e inundação no local. Impossibilidade de continuidade da relação locatícia. Responsabilidade da locadora pela realização de reformas e reparos dos problemas apresentados no imóvel. Inteligência do artigo 22, I, III e IV, da Lei n. 8.245/91.
Cláusula penal compensatória. Impossibilidade de cumulação com perdas e danos . Danos materiais afastados. D
ano moral aos autores caracterizado. Retroação da data da rescisão contratual à data da saída do imóvel. Impossibilidade. Extinção antecipada do contrato não se opera com a mera manifestação de vontade dos locatários em desocupar o bem, permanecendo válido e eficaz o contrato até o momento em que declarada a sua rescisão. Recurso da locadora não provido. Recurso dos locatários provido em parte."(TJSP; Apelação Cível 1013456-57.2019.8.26.0576; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021). (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada merece reforma apenas para afastar a condenação da requerida/recorrida ao pagamento da indenização por danos materiais, decorrente do montante desembolsado pelo autor para aluguel de outro veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais, decorrente do montante desembolsado para aluguel de outro veículo, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)